Tribunal: TCU
Processo: 039.129/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18135/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.129/2021-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Almerinda Silva Higino (XXX.053.766-XX); Enir Freitas de Paula (XXX.275.776-XX); Fabio Augusto Sigaud Nunes (XXX.597.506-XX); Lucilia Aparecida da Silva (XXX.103.286-XX); Maria Aparecida dos Reis Sa (XXX.617.906-XX); Maria Lucia Marques Delage (XXX.904.166-XX); Maria das Gracas Silva Coutinho (XXX.533.386-XX); Terezinha da Silva de Carvalho (XXX.497.526-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.